Tribunal: TJDFT
Processo: 0767900-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. execução de título extrajudicial. nota promissória. foro de eleição. local do pagamento. incompetência decretada de ofício. não cabimento. recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente, contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento nos artigos 6o, VIII e art. 101, inciso I, do CDC c/c os arts. 5o, 6o e 51, inciso III, todos da Lei 9.099/95.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 74633676). Não foram apresentadas as contrarrazões.

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se o foro eleito para ajuizamento da ação é competente para processamento e julgamento do feito.

III. Razões de decidir.
4. A execução de título extrajudicial fundada em nota promissória deve ser proposta no foro do local de pagamento indicado no título ou no domicílio do devedor, conforme art. 781, I, do CPC e art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908. Além disso, nos termos do art. 65 do CPC, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, haverá prorrogação de competência. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o mero fato de a relação jurídica ser consumerista não enseja, por si só, a nulidade da eleição de foro, havendo a necessidade de se comprovar a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário.
5. No caso dos autos, a parte autora aduz que elegeu o foro adequado para a propositura da execução, já que obedeceu à disposição contratual. Afirma que, além de ser o domicílio da recorrente, é também o local de execução do negócio jurídico. Acrescenta, ainda, que os executados locaram o veículo para atuarem como motoristas de aplicativo, o que afastaria, em tese, a aplicação das normas consumeristas.
6. Traçados estes contornos, o juízo de origem é, até eventual acolhimento de alegação de incompetência dos réus, competente para o processamento da demanda.

IV. Dispositivo.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei n 9.099/95.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão.